Tribunal: STF
Processo: ARE 901152
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PROFESSOR. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. FGTS. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF.



    1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 7.633-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 5.924-AgR, Rel. Min. Eros Grau).



     2. Hipótese em que, para dissentir do acórdão recorrido, quanto à natureza do vínculo empregatício estabelecido entre as partes, seria necessária a análise da legislação local pertinente, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.